Tribunal: STF
Processo: Rcl 59840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO ARE Nº 1.160.361/SP. PRECEDENTE DE NATUREZA SUBJETIVA DO QUAL NÃO PARTICIPOU A PARTE AUTORA: INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.   SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.232: PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Diva Carolina Perico Raymondi, por si e representando o Espólio de Adelsides Raymondi, em face de decisão pronunciada pela 11ª Câmara do  Tribunal  Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0083800-69.2000.5.15.0102, a qual teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.160.361/SP, bem como contrariado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante narra que, na origem, por meio de decisão proferida pelo TRT 15ª Região, o Espólio de Adelsides Raymondi (à época, terceiro e não sócio) foi incluído no polo passivo da execução trabalhista a despeito de não ter figurado no polo passivo na fase de conhecimento.

 3.	Explica que, nos autos principais, foi declarada a existência de grupo econômico entre as empresas da família Romani, originalmente  executadas, e as empresas Raymundi & Cia Ltda. e Posto Gaúcho Ltda.,  das quais Adelsides Raymondi foi sócio, mas que não integraram o polo passivo de início. Sustenta que, ao ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica destas empresas, a pessoa física Adelsides Raymondi foi incluída no polo passivo da lide, onze anos após o seu falecimento.

 4.	Narra que, ao decidir assim, o TRT 15ª Região violou o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao afastar a incidência do art. 513 §5º do CPC, bem como o que decido pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do ARE nº 1.160.361.

 5.	Acrescenta, ainda, que a Corte Regional deixou de determinar a suspensão dos autos principais até a decisão definitiva a ser proferida pelo STF, na repercussão geral que estampa o Tema nº 1.232/RG.

 6.	Requer a concessão do pedido cautelar,  para que se determine a suspensão do feito principal até o julgamento da presente reclamação; no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que seja proferida outra em seu lugar.

 7.	Em 02/06/2023, por meio da Petição STF nº 57.102/2023, a reclamante requereu a suspensão da execução dos autos nº 0083800-69.2000.5.15.0102, até o julgamento do RE 1.387.795/MG, tendo em vista a decisão proferida pelo eminente Relator daquele feito, Min. Dias Toffoli, no sentido de determinar “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (e-doc. 22). Relata que o mesmo requerimento foi feito ao Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, perante quem o processo tramita no momento.

 8.	Por fim, em 03/01/2024, o Município de Farroupilha/RS veio aos autos, como terceiro interessado, informar que determinados imóveis, que seriam pertencentes ao citado município, a partir da aprovação de loteamento, não puderam ser transferidos junto ao Registro de Imóveis em razão da indisponibilidade determinada, ao que diz, “pelo presente juízo”. Requer, pois, o levantamento do aludido gravame (e-doc. 25).

É o relatório.

Decido.

 9.	Inicialmente, com relação à alegação de que “[A] decisão da Justiça do Trabalho acabou por violar a jurisprudência desta corte Superior ao não observar o comando da decisão monocrática nos autos do processo ARE 1.160.361” (e-doc. 1., p. 15), verifico que o precedente invocado é destituído de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, não podendo ser invocado como paradigma por quem, como a reclamante, não integrou aquela relação processual. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso.
3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.
4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgR na Rcl nº 11.566/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/05/2013, p. 1º/08/2013)

 10.	Quanto à suposta afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, oportuno transcrever o seu teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 11.	Na decisão impugnada, houve reconhecimento de grupo econômico sob controle das famílias Romani e Raymondi, bem como fraude à execução, como se observa do trecho em transcrição:

“D E C I S Ã O
A presente execução tramita há vários anos, sem sucesso, contra CHURRASCARIA SINAMOR LTDA e seus sócios proprietários.
Neste processo houve a reunião das execuções individuais que corriam contra os executados na 2ª Vara do Trabalho de Taubaté, para tramitação unificada, nos termos da decisão proferida em 18/11/2015.
Devido ao elevado número de execuções trabalhistas em andamento, a empresa executada e seus sócios são considerados grandes devedores insolventes no sistema EXE 15 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, razão pela qual determinei a realização de investigação patrimonial com a finalidade de descobrir patrimônio para garantir o adimplemento das dívidas trabalhistas.
Esta investigação foi realizada com base no art. 1º, § 4º, cabeça e inciso VIII, da Lei Complementar nº 105/2001, nos arts. 9º e 765, da CLT, na Resolução nº 140, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos arts. 18, V, "a", da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e no Ato Normativo 5455-82.2014 do Conselho Nacional de Justiça, no qual foi decidido que o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - Simba não se confunde e nem complementa o Bacenjud, estimulando o uso deste sistema de investigação. Em consequência, foi afastado o sigilo bancário e fiscal dos executados (empresa e sócios), bem como das pessoas jurídicas e físicas com ele relacionadas.
Pois bem.
Examinando as informações constantes do relatório de pesquisa patrimonial, constato a formação de grupo econômico, sob controle das famílias Romani e Raymondi.
(...)
A participação dos sócios nas empresas citadas por anos a fio e a proximidade de estabelecimentos demonstram a comunhão de interesses econômicos, caracterizando perfeitamente grupo econômico, nos termos do § 3º do artigo 2º da CLT. Não apenas por mera identidade de sócios, mas precipuamente por apresentaram interesse econômico integrado, diante da atuação conjunta em locais adjacentes e em atividades econômicas complementares, o que implicou o compartilhamento de mão de obra e de bens e insumos - água, energia elétrica, alimentação, uso de mesmas instalações (banheiros e escritórios, por exemplo), demonstrando a efetiva comunhão de interesses, para diminuir os custos fixos das atividades e facilitar as operações empresariais.
No mesmo sentido, decisão proferida no processo nº 0010221-52.2015.5.15.0138, da 2ª Vara do Trabalho de Jacareí, reconheceu a existência de grupo econômico integrado pelas empresas Churrascaria Gaucha Romani II Ltda - ME, Cantina Rhima Ltda e Churrascaria Sinamor Ltda, inserindo-as no polo passivo, assim como seus sócios proprietários. Ressalto que não houve impugnação por qualquer sócio à referida decisão.
Ao longo de suas existências, as empresas Churrascaria Sinamor Ltda e Churrascaria Gaúcha Romani II Ltda - ME constituíram elevado passivo trabalhista, como comprovam as respectivas Certidões Eletrônicas de Ações Trabalhistas - Ceats.
As duas empresas encerraram suas atividades irregularmente, sem pagamento das dívidas trabalhistas. Tampouco deixaram patrimônio para garantir as execuções decorrentes das dezenas de condenações judiciais.
Ao contrário, para se furtarem às execuções trabalhistas, os sócios das executadas tentaram transferir seus bens particulares para terceiros, a exemplo do imóvel de matrícula 41.000, do Registro de Imóveis de Taubaté, cuja venda (R-14) foi tornada ineficaz tanto em execução promovida pela Fazenda Nacional (Av-15), como pela Justiça do Trabalho, no processo nº 0017400-05.2002.5.15.0102 (AV-16), ambas por fraude à execução.
A ineficácia da alienação do imóvel de matrícula 41.000, juntamente com outro, foi decretada também neste processo por decisão exarada em 26/3/2010 (fls.240/241 dos autos físicos), porém o ato judicial não foi registrado na matrícula imobiliária.
Paralelamente às atividades econômicas, os sócios mantiveram oculto patrimônio imobiliário apto a garantir parcialmente a dívida. A ocultação se deu pela aquisição de imóveis por membros da família não sócios das empresas executadas.
Constata-se a ocultação patrimonial, sobretudo, pela aquisição de imóveis por Márcio André Romani, o qual, a despeito de integrar uma das famílias controladoras do grupo, não figurou como sócio proprietário nos contratos sociais das devedoras Churrascaria Sinamor Ltda e Churrascaria Gaúcha Romani II Ltda - ME.
(...)
Chamo à atenção para o fato de que o alienante Adelsides Raymondi, já falecido, foi sócio de Valdir José Romani e Zenir Romani na empresa Posto Gaúcho Ltda.
Em seguida à aquisição, Márcio André Romani transmitiu os mesmos lotes para o terceiro Edward de Oliveira Bessa, que também não possuía lastro econômico-financeiro para adquiri-los, como comprovam suas declarações de renda prestadas à Secretaria da Receita Federal. Além disso, o comprador aparente não declarou ser proprietário dos imóveis em sua declaração de bens, caracterizando a omissão claro indício de que não é o proprietário de fato dos imóveis.
Mas não é só.
O Sistema de Informações de Movimentações Bancárias - Simba revela que o investigado Márcio André Romani não recebeu a quantia informada na Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI, referente à alienação do imóvel de matrícula 18.131, do Registro de Imóveis de Jacareí, cujo valor de venda declarado foi de R$49.300,00, em 8/2/2013 (vide pág. 12 da DOI do investigado).
Examinando o extrato detalhado (tipo 4) do Simba referente ao investigado, constata-se que não há registro de transferência bancária de tal quantia em conta bancária de sua titularidade na data do suposto negócio. Mais: não há registro de um único crédito de Edward de Oliveira Bessa para Márcio André Romani no intervalo de 11/1/2008 a 25/11/2015 (período de afastamento do sigilo bancário). Logo, a falta de registro da transferência daquele numerário corrobora o fato de que a transação imobiliária não ocorreu, levando à conclusão de que se tratou de negócio jurídico simulado para ocultar o bem do conhecimento de credores.
Os mesmos alienante e adquirente transacionaram outros imóveis, conforme escritura pública de venda e compra lavrada em 7/4/2016, livro 833, páginas 357360, do 1º Tabelião de Notas de Jacareí. Por este instrumento, Marcio André Romani vendeu os lotes nº 2, 3, 18, e 19 da quadra 9 do loteamento denominado Parque Meia Lua, em Jacareí, para Edward de Oliveira Bessa pelo preço total de R$160.000,00.
Entretanto, o adquirente não possuía lastro econômico para adquiri-los, pois em sua declaração de bens, exercício 2017, consta evolução patrimonial de R$54.020,00 em 31/12/2015 para R$104.020,00 em 31/12/2016. Ou seja, ainda que vendesse todo seu patrimônio durante o ano de 2016 (o que não fez), não haveria disponibilidade de R$160.000,00 para a suposta aquisição. Ademais, o adquirente não declarou à Receita Federal a aquisição dos referidos lotes, presumindo-se que não é realmente o proprietário.
Tratando-se de negócios jurídicos simulados, as alienações mencionadas constituem fraude à execução, na medida em que a ocultação impede, pelos meios ordinários, a apreensão judicial dos bens nos processos de execução contra as empresas do grupo econômico e seus sócios.
É cediço que o autor do ilícito ou a fraude responde solidariamente com os coautores, nos termos do artigo 942 do Código Civil. Assim, por participar ativamente da ocultação patrimonial, determino a inclusão de Edward de Oliveira Bessa no polo passivo desta execução.
Ante o exposto, reconheço a existência de grupo econômico trabalhista, na forma do art. 2º, §3º, da CLT, composto pelas empresas Churrascaria Sinamor Ltda, CNPJ 53.236.105/0001-00; Churrascaria Gaucha Romani II Ltda - ME, CNPJ 50.457.951/0001-62; Raymundi Romani e Cia Ltda, CNPJ 50.472.125/0001-92, Posto Gaúcho Ltda ME, CNPJ 45.214.681/0001-29; Auto Posto MAR Ltda ME, CNPJ 01.127.113/0001-15; e Romani & Romani - Buffet e Eventos Ltda ME, CNPJ 08.679.498/0001-72.
Entretanto, as empresas do grupo econômico não possuem patrimônio, razão por que a execução deve voltar-se contra os sócios, que se beneficiaram da força de trabalho dos reclamantes.
(...)
Quanto às empresas Churrascaria Gaúcha Romani II Ltda, CNPJ 50.457.951/0001-62, Raymundi Romani e Cia Ltda, CNPJ 50.472.125/0001-92, Posto Gaúcho Ltda ME, CNPJ 45.214.681/0001-29, Auto Posto MAR Ltda ME, CNPJ 01.127.113/0001-15 e Romani & Romani - Buffet e Eventos Ltda ME, CNPJ 08.679.498/0001-72, determino a instauração do incidente de desconsideração das respectivas personalidades jurídicas, a fim de alcançar patrimônio dos sócios Marcio André Romani, CPF 257.055.388-39; Melissa Andrea Romani, CPF 289.012.808-33; Victor Antonio Raymundi, CPF 033.497.640-53; Tulio Antonio Biazus, CPF 404.362.098-53, Adelsides Raymondi (Espólio), CPF 057.413.940-00, Carlos Alberto Rech, CPF 393.663.240-53, Luiza Viola Romani, CPF 362.238.848-00, e Rubia Viola Romani, CPF 352.540.348-82.
Registro que a forma pela qual o grupo familiar utilizava as empresas demonstra desvio de finalidade (Código Civil, art. 50), excedendo os limites impostos pelos fins econômico-sociais da atividade empresarial, constituindo ilícitos a atrair a responsabilidade solidária de seus perpetradores (art. 187 combinado com 942 do Código Civil, e art. 9º da CLT).
Citem-se por registro postal as empresas e sócios acima mencionados, para se manifestarem, no prazo legal de quinze dias.
Cite-se o executado Edward de Oliveira Bessa para pagamento do montante da dívida trabalhista, no prazo de 48 horas, sob pena de início dos atos expropriatórios.
Nada obstante, considerando o poder geral de cautela do juiz, determino indisponibilidade de imóveis dos executados e pessoas afetadas pela instauração do incidente.
Informo que a dívida trabalhista alcança, por ora, a importância de R$1.519.966,69, atualizada até 28/2/2018.
A tal montante serão acrescidos os créditos dos demais exequentes, por solicitação das Varas do Trabalho onde tramitam execuções contra os executados.
Considerando o disposto nos § 4º e 5º do artigo 3º do mesmo Ato GP-CR 5/2015, oficiem-se por correio eletrônico as demais Varas do Trabalho da 15ª Região, dando-lhes ciência deste despacho e solicitando-lhes que cada Juízo, no prazo de trinta dias, reúna as execuções contra os mesmos devedores, expedindo-se em seguida solicitação de reserva de numerário para este processo eletrônico nº 0083800-69.2000.5.15.0102.
Por conterem dados protegidos por sigilo fiscal, os relatórios do Simba e outros documentos sigilosos ficarão disponíveis para vista dos advogados das partes no Núcleo de Execução de São José dos Campos.
Serão aplicadas nesta execução unificada as disposições referentes ao Regime Especial de Execução Forçada (REEF), nos termos do Provimento CGJT nº 1/2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.
Intimem-se.” (e-doc. 7, p. 1-6)

 12.	Pois bem. No que tange à possível inobservância do verbete nº 10 da Súmula Vinculante, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência, expressa ou velada, de declaração de inconstitucionalidade de norma ou o afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.

 13.	A esse respeito, trago à luz o que assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 17/08/2022).

 14.	Compulsando detidamente a decisão reclamada, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 513 § 5º do CPC, quer expresso, quer tácito. O referido dispositivo nem sequer foi mencionado pela Relatora do caso no TRT 15ª Região, tampouco afastado sob embasamento constitucional.

 15.	Não se trata de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

 16.	Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.

 17.	Nessa linha, cito os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas.
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos)

 18.	 Quanto à Petição STF nº 57.102/2023, em que a reclamante requer a suspensão da execução em curso até o julgamento do RE nº 1.387.795/MG, em virtude do que determinado pelo Ministro Dias Toffoli, verifico, em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, que já houve a suspensão/sobrestamento do processo por decisão judicial em 27/06/23. Constata-se, assim, a satisfação da pretensão da reclamante quanto à apreciação da questão atinente ao Tema 1.232, o que torna prejudicada a presente reclamação.

 19.	Por fim, com relação à recente petição apresentada pelo Município de Farroupilha, não há, nesta reclamação, qualquer interesse jurídico da municipalidade a ser perseguido, seja porque a guerreada indisponibilidade dos bens imóveis mencionados não partiu deste Supremo Tribunal Federal, seja pelo próprio teor da presente decisão. Indeferido o pedido.

 20.	Ante o exposto, quanto ao pedido de sobrestamento do feito até a análise do Tema 1.232, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto. E quanto à alegada violação ao que decidido no ARE nº 1.160.361/SP, bem assim quanto à suposta afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator